Tribunal: CARF
Processo: 10600.720006/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720006/2016-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.359 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO
Recorrente
ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do recurso, permanecendo os autos nesta 3a Câmara, até que seja
proferida decisão administrativa definitiva no processo n° 10680.721012/2013-46, em razão da
existência de relação de prejudicialidade entre este e o processo sob análise.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da impugnação contra Auto de Infração contendo outras
multas administradas pela RFB (e-fls. 2 a 4), referente à multa aplicada em decorrência de
Declaração de Compensação não homologada, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal –
TVF (e-fls. 6 a 8) correspondente.
Apresento, em síntese, o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6 a 8)
em observação:
1. Introdução
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720006/2016-67
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720006/2016-67

1) Informa que, nos termos da Súmula no 46 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), "o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação aos
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário.”;
2. Descrição dos Fatos
2) A interessada transmitiu Declarações de Compensação, que foram analisadas,
resultando em não homologação ou homologação parcial, conforme consignado nos respectivos
Despachos Decisórios emitidos, cientificados ao contribuinte e juntados aos autos;
3. Fundamentação
3) Cita os §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzidos pelo art. 62 da
Lei no 12.249/2010. Estes parágrafos definem a multa isolada decorrente de Declaração de
Compensação não homologada ou parcialmente homologada;
4) A partir da análise dos dispositivos citados no item “3)”, conclui que a
responsabilidade pela infração em observação é do sujeito passivo, detentor do suposto crédito e
titular da solicitação apresentada por meio da Declaração de Compensação;
5) Apresenta as características da multa isolada a ser aplicada ao caso em
comento;
6) Conclui pela aplicação da multa isolada, no percentual de cinquenta por cento,
incidente sobre o valor total dos débitos (principal, multa e juros) indevidamente compensados;
4. Da Multa Isolada
7) Apresenta anexo contendo a base de cálculo para aplicação da multa isolada ao
caso em tela, bem como extratos dos processos eletrônicos que controlam os débitos não
homologados;
8) Encerra o TVF, declarando que, uma vez constatadas infrações à legislação
tributária, estas resultaram na lavratura de Auto de Infração de Multa Isolada por Compensação
Não Homologada ou Parcialmente Homologada;
IMPUGNAÇÃO
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 22 de fevereiro de 2016 (e-fls.
26), a contribuinte, irresignada, apresentou sua impugnação (e-fls. 31 a 50) em 21 de março de
2016 (e-fls. 31), expondo, em síntese, o seguinte:
1. Fatos 9)
Tece comentários a respeito da aplicação da multa isolada ao caso em
observação;
10) Destaca que as compensações fiscalizadas encontram-se lastreadas em
Declarações de Compensação emitidas em 3 de março de 2011, ocasião em que, na disciplina da
vergastada multa isolada, vigia o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996,de acordo com as
alterações introduzidas pela Lei n° 12.249, de 2010;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720006/2016-67

11) Ressalta que a legitimidade dos procedimentos de compensação efetuados
pela impugnante, tendo em vista a integridade do direito de crédito vindicado nas abordadas
Declarações de Compensação, já está sendo discutida nos autos do Processo Administrativo
Fiscal no 10680.721012/2013-46, em que a fiscalização já exige, a título de acréscimos legais,
multa incidente sobre o débito fiscal proveniente da glosa das compensações;
12) Ressalta, também, que já se encontra configurada hipótese de suspensão da
exigibilidade da multa isolada aqui discutida, em virtude do noticiado embate travado no
Processo Administrativo Fiscal no 10680.721012/2013-46, impondo-se, conseqüentemente, o
deslinde da questão nele controvertida simultaneamente com o desate do presente contencioso
administrativo, conforme disposto no § 3o do art. 18 da Lei no 10.833/2003;
13) Aponta, ainda, que a fiscalização não atribuiu à impugnante, a pretexto de
aplicar a objurgada multa isolada, nenhum ato de má fé, quiçá a prática de algum ato temerário,
sob o manto da negligência, imperícia ou imprudência. A multa isolada foi aplicada tendo como
pressuposto o dissenso com relação ao direito de crédito vindicado, apesar de a persecução do
crédito tributário estar assegurada, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no
10680.721012/2013-46, pela imposição dos acréscimos legais, notadamente da multa de ofício;
2. Preliminarmente .
Erro de Direito. Vício Material. Nulidade do Auto de Infração.
14) Informa que, ao lavrar a autuação, a fiscalização utilizou, como base de
cálculo da penalidade aplicada, o valor total do débito objeto das compensações não homologadas
e homologadas em parte, amparando-se em legislação vigente a partir das alterações introduzidas
pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015;
15) Entende a impugnante que a fiscalização, ao efetuar a confecção da lavratura
da autuação em apreço, incorreu em vários equívocos na estruturação dos elementos que
compõem o combatido Auto de Infração, maculando-o de nulidades insanáveis, ao infringir o
comando normativo inserto no art. 142 do Código Tributário Nacional. De acordo com a atual
redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, dada pela Medida Provisória no 656/2014,
convertida na Lei no 13.097/2015, a multa isolada será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, enquanto que a legislação vigente à época da
compensação, 03.03.2011, discorria que a aludida penalidade deveria ter como base de cálculo o
valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, segundo texto dado pela
Lei no 12.249/2010;
16) Segundo a contestadora, consoante o raciocínio por ela desenvolvido, em
harmonia com o entendimento consolidado no egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), a disciplina da compensação é realizada pela legislação vigente no momento em
que é efetuado o encontro dos créditos do contribuinte com os débitos de titularidade do Fisco.
Apresenta ementa de acórdão gerado no âmbito do CARF;
17) Apresenta quadro comparativo da legislação em comento no item “15)”,
afirmando tratar-se evidente erro de direito, incorrido na lavratura da combatida autuação fiscal,
na medida em que, utilizando a equivocada capitulação legal da penalidade, desvirtua-se a sua
base de cálculo;
18) Alega a contestadora que, uma vez que a norma jurídica advinda da
consolidação da redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, por meio das alterações
veiculadas pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015, não se encaixa
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720006/2016-67

em nenhuma das hipóteses do art. 106 do Código Tributário Nacional, não lhe é lícito atribuir
efeitos retroativos para disciplinar ato/fato pretérito, mas, por outro lado, tem-se que as suas
prescrições aplicam-se, tão somente, aos fatos geradores futuros e aos pendentes, em sintonia com
o disposto no art. 105 do retromencionado Codex, isto é, jamais para definir a penalidade que
deveria ser aplicada em compensações efetuadas em 03 de março de 2011;
19) Argumenta que, como o erro de direito é o equívoco na valoração jurídica dos
fatos, ou seja, desacerto sobre a incidência da norma à situação concreta, o combatido Auto de
Infração é nulo, pois é imodificável em virtude de erro de direito cometido pela fiscalização. O
equívoco no enquadramento legal da infração atribuída à interessada, de maneira inquestionável,
qualifica-se como erro de direito. Apresenta ementa de acórdão gerado no âmbito do CARF a
respeito de vício material;
20) Entende que a incorreta mensuração da multa isolada aplicada à impugnante
torna nulo, de pleno direito, o Auto de Infração. Apresenta ementas de acórdãos gerados no
âmbito do CARF sobre o assunto. Alega que a equivocada capitulação legal da multa isolada,
que, por sua vez, ensejou a incursão em erro na apuração da sua base de cálculo, são vícios
materiais, elidindo a higidez da combatida autuação. Por isso, o cancelamento do vertente Auto
de Infração é medida que se impõe, o que desde já requer a Impugnante seja decretado;
3. Mérito
3.1. Vedado Bis In Idem
21) Na hipótese de ser rejeitada a preliminar de nulidade, pondera que a exigência
da penalidade, exigida isoladamente, configura a prática do vedado bis in idem, uma vez que a
infração atribuída à impugnante (compensação não homologada) foi sancionada em duplicidade
(multa isolada e multa de ofício), com a utilização de idêntica base de cálculo (valor total do
débito proveniente da glosa da compensação);
22) Tece comentários a respeito do Processo Administrativo Fiscal no
10680.721012/2013-46, em especial, em relação à multa então aplicada sobre o valor do débito
proveniente das declarações de compensação não homologadas;
23) Alega a interessada que, embora, a partir da vigência do art. 18 da Lei no
10.833/2003, seja prescindível a realização do lançamento de ofício para a glosa das
compensações efetuadas pelos contribuintes, posto que a declaração eletrônica de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, conforme disposto no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, é
inegável que a glosa, ainda que parcial, das compensações submete-se à disciplina do aludido
procedimento de ofício pela fiscalização. Apresenta ementa de acórdão gerado no âmbito do
CARF;
24) Afirma que resulta que a penalidade imposta à contestadora no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal no 10680.721012/2013-46 subsume-se à hipótese retratada no inc.
I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que incide sobre o débito advindo da não homologação das
compensações, em conformidade com a prescrição do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001;
25) Argumenta que, caso o Auto de Infração tenha sua higidez confirmada pela
DRJ, com a aquiescência ao enquadramento legal utilizado na fundamentação do Termo de
Verificação Fiscal e, por conseguinte, com o cálculo desenvolvido na apuração da multa isolada
(valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada), deve ser a aludida
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720006/2016-67

penalidade desconstituída, porque a sua natureza jurídica coincide com a multa de ofício referente
ao Processo Administrativo Fiscal no 10680.721012/2013-46. A prática do bis in idem,
representada pela penalização em duplicidade da mesma infração, com a utilização de idêntica
base de cálculo, é peremptoriamente rechaçada na esfera do contencioso administrativo.
Apresenta o texto da Súmula no 105 do CARF, bem como ementa de julgado gerado no âmbito do
Conselho Administrativo aqui citado;
26) Caso não seja cancelada a autuação fiscal, em virtude dos erros de direito
cometidos pela fiscalização na sua lavratura, entende que deve o Auto de Infração ser
desconstituído, tendo em consideração a abusiva penalização, em duplicidade, da impugnante;
3.2. Da Legitimidade das Compensações
27) Entende a interessada que não há motivo que sirva de embasamento para a
aplicação da multa isolada, uma vez que não cometeu qualquer infração à legislação tributária,
além de não ter agido com má fé. De acordo com a contestadora, não pode ser penalizada pelo
singelo exercício de regular direito previsto em sede de lei, ou seja, a utilização de Declarações de
Compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela RFB, como destacado no caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
28) Argumenta, mais uma vez, que a integridade do suposto crédito tributário
pretendido pela fiscalização já se encontra assegurada por meio da autuação fiscal
consubstanciada no Processo Administrativo Fiscal no 10680.721012/2013-46, na qual, inclusive,
é aplicada multa de ofício, tendo como base de cálculo o débito advindo da compensação glosada.
Reproduz ementa de julgado proferido no âmbito do egrégio Tribunal Regional Federal da 4a
Região, a respeito da inconstitucionalidade da multa isolada. Apresenta sumário contendo opinião
da Procuradoria-Geral da República, pela ilegitimidade da multa isolada, tendo em consideração
o reconhecimento da repercussão geral do tema em referência pelo excelso Supremo Tribunal
Federal;
29) Reproduz alguns dos argumentos constantes do Processo Administrativo
Fiscal no 10680.721012/2013-46. Em seguida, afirma que, uma vez comprovada a integridade das
retenções de Imposto de Renda, é de premente necessidade o acolhimento da impugnação, com a
consequente desconstituição da combatida multa isolada;
4. Pedido 30)
Roga a impugnante que seja acolhida a presente defesa, para o fim de declarar a
nulidade do Auto de Infração em pauta ou, então, desconstituir a profligada multa isolada,
julgando-o, portanto, totalmente improcedente; outrossim, restando demonstrado que o vertente
lançamento é decorrente e reflexo daquele que trata o Processo Administrativo Fiscal no
10680.721012/2013-46, requer que a decisão de julgá-lo improcedente seja aplicada ao caso em
pauta.
Em sessão de 30 de Janeiro de 2020 (e-fls. 259) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/03/2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720006/2016-67

A Manifestação de Inconformidade apresentada depois da edição da Medida Provisória
no 135, de 31/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada; e também acarreta a suspensão da exigibilidade da multa isolada então
lançada.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativa aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2011
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento.
MULTA
ISOLADA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Aplica-se a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 sobre o débito
objeto de declaração de compensação não homologada, independentemente da intenção
do contribuinte em apresentar declaração com o conhecimento da inexistência do seu
direito creditório. Trata-se da responsabilidade objetiva disposta no art. 136 do Código
Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO
CUMULATIVA
COM
A
MULTA
DE
MORA
DECORRENTE
DE
RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE.
ALEGAÇÃO
DE
BIS
IN
IDEM.
MATERIALIDADES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de lançamentos com hipóteses de incidência distintas, o primeiro pela
compensação indevida, e o segundo em razão da insuficiência dos recolhimentos,
inexistente se mostra o bis in idem suscitado pela defesa.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA SEM ALTERAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada. A Medida Provisória no 656, de
2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, não alterou a descrição da materialidade da
norma de incidência da multa isolada, que continuou a ser a apresentação de
“declaração de compensação não homologada”, mas apenas procedeu ao ajustamento da
descrição da base de cálculo a sua hipótese de incidência. A compensação abrange
créditos e débitos, e a mudança na descrição do critério quantitativo não operou
qualquer alteração na infração/tipo normativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 03/03/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser mantida a exigência da multa isolada de 50%, calculada sobre o somatório dos
débitos remanescentes de compensação não homologada, quando confirmada em
julgamento esta não homologação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.295), no qual repisa os argumentos iniciais já apresentados à primeira instância.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720006/2016-67

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
O presente processo trata de julgar a contestação ao lançamento de multa pela não
homologação de compensação, com base no parágrafo 17, do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
Por sua vez, a mencionada Declaração de Compensação (não homologada) é
objeto de outro processo, cujo número é 10680.721012/2013-46, o qual se encontra pendente de
julgamento perante este 2a turma extraordinária e sob a relatoria deste mesmo relator. No
entanto, a defesa da recorrente protocolou pedido de sustentação oral, resultando na retirada de
pauta do processo 10680.721012/2013-46, que iria ser julgamento na mesma seção de
julgamento.
Assim sendo, inexistente definitividade acerca da não homologação da
compensação que originou a aplicação da multa objeto deste processo, sabendo-se que a multa
possui caráter acessório, deve-se suspender a exigibilidade da multa, nos termos do § 18 do art.
74 da Lei 9.430/1996:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Nesse sentido, o presente processo e o de no 10680.721012/2013-46, por serem
conexos, devem ser julgados em conjunto nos termos do art. 6o, § 1o, I e seguintes do Regimento
Interno do CARF, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.359 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720006/2016-67

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.

Portanto voto pelo sobrestamento do julgamento do recurso até que seja proferida
decisão administrativa definitiva no processo no 10680.721012/2013-46
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 322
DF CARF MF
Original